Tribunal: TJMT
Processo: 1019035-77.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019035-77.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITANTE), CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MUNICÍPIO X ESTADO - LIMINAR CONCEDIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECLINÍO DE COMPETÊNCIA PARA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17, B, I, “L”, RITJMT – CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO - HIPÓTESE QUE NÃO VULNERA O PACTO FEDERATIVO – CONTEÚDO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

A competência originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prevista no artigo, 17-B, inciso I, alínea “l”, do RITJMT, para julgar ação entre o estado e municípios restringe-se à hipótese de conflito federativo qualificado, caracterizado pela potencial desestabilização do pacto federativo; o que não se verifica no caso concreto.

Conflito de Competência procedente para declarar a competência da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo para julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007123-88.2019.8.11.0000, desconstituído, por consequência, o v. acórdão, no qual fora julgado prejudicado o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Desembargador Luiz Carlos da Costa
em face da
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
, quanto à competência para apreciar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000659-89.2019.8.11.0000, ajuizada pelo Município de Campo Verde/MT em face do Estado de Mato Grosso, que tem por objeto a declaração de nulidade de multa administrativa decorrente de infração ambiental aplicada ao município.

Explica que a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1007123-88.2019.8.11.0000, entendeu pela incompetência do Juízo de 1º grau para processar e julgar a ação declaratória interposta pelo Município em face do Estado, e declinou a competência para processar e julgar a ação originária pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 17-B, I, “L” do RITJMT.

Alega, no entanto, que a
“competência do Tribunal para processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre eles, é indispensável a demonstração da existência de situação de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, pressuposto denominado de conflito federativo qualificado”
.

Realça que a questão se limita a discutir multa administrativa decorrente de infração ambiental, o que revela a ausência de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, o que afasta a incidência do disposto no art. 17-B, I, “l”, do RITJMT.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pela procedência do conflito a fim de reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde para apreciar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n.
1000659-89.2019.8.11.0000. (id. 149877162)

Informações prestadas pela Exma. Senhora Presidente da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (id 171913674). Explica que, embora a Câmara Temporária de Direito Público, presidida à época pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, tenha reconhecida a incompetência do juízo de primeira instância e, consequentemente, declinado a competência para processar e julgar a ação originária em favor das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, reconhece que a questão limita-se a discutir a multa administrativa decorrente de infração ambiental, matéria incapaz de colocar em risco o pacto federativo. Pugna pelo procedência do conflito por não se tratar de hipótese do disposto no artigo 17-B, I, “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça reitera o parecer anterior. (id 172429195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo e. Desembargador Luiz Carlos da Costa em face da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000659-89.2019.8.11.0051, proposta pelo município de Campo Verde contra o Estado de Mato Grosso, bem como declinou a competência à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Na hipótese, na origem, o Município de Campo Verde ajuizou Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, almejando, liminarmente, a suspensão do débito decorrente do Auto de Infração n. 140136, lavrado pela SEMA/MT, que culminou com o Processo Administrativo n. 43594/2012.

Deferida a liminar postulada, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento n. 1007123-88.2019.8.11.0000, que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juízo de primeiro grau para processar e julgar a matéria que envolve conflitos entre Estado e Município, e aplicou o efeito translativo ao recurso, declinando a competência para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, como ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL - CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUIZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA MULTA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO. 1 – A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência interposta pelo Município de Campo Verde em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. 2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar a ação originária, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(N.U 1007123-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Nesses termos, o conflito está fundado na competência para julgamento de Ação Anulatória referente à desconstituição de auto de infração ambiental n. 140136 e Processo Administrativo n. 43594/2012, promovida pelo Município de Campo Verde em desfavor do Estado de Mato Grosso, distribuída a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde.

Acerca do discutido, de fato o art. 17-B, I, “l”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dispõe que compete às Turmas de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Publico e Coletivo processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes.

Referido dispositivo reproduz o disposto no art. 5º, inciso IV, do Regimento Interno do STF, segundo o qual:
“compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

Ocorre que o STF, ao interpretar a extensão de sua competência originária, firmou entendimento no sentido de que
“A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, demanda a existência de conflito apto a vulnerar os desígnios do pacto federativo”
(
ACO 2536 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018).

Trata-se do princípio do conflito federativo qualificado pelo potencial de desequilibrar o próprio pacto federativo, construído pelo STF para limitar a hipótese de competência originária daquela corte nos casos que envolvem União e Estados.

Seguindo tal linha de entendimento, este Órgão Especial deu a mesma interpretação ao disposto no art. 17-B, I, “l” do RITJMT, de modo que a competência originária do Tribunal se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado, o que não é o caso dos autos, porquanto a ação anulatória tem por objetivo questionar a multa administrativa aplicada.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE “CAUSAS E CONFLITOS” ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF - “CONFLITO DE ENTES FEDERADOS” E “CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO” – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, “L” DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5º, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual “compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO nº 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14ª edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.” (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000)

(N.U 1010093-90.2021.8.11.0000,
ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL
, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Aliás, em caso semelhante ao aqui discutido, as Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, reconheceu como em recente julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ-MT PARA JULGAMENTO DE ‘CAUSAS E CONFLITOS’ ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – NECESSIDADE DE CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO CARACTERIZADO PELA POTENCIAL DESESTABILIZAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA DÍVIDA FISCAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO ENCAMINHADA PARA A PREFEITURA AUTUADA E RECEBIDA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS – LEGITIMIDADE – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRAVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prevista no artigo, 17-B, inciso I, alínea “l”, do RITJMT, para julgar ação entre o estado e municípios restringe-se à hipótese de conflito federativo qualificado, caracterizado pela potencial desestabilização do pacto federativo; o que não se verifica no caso concreto.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial do crédito fiscal, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema nº 375).

A notificação visa garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da do auto de infração, para, querendo, apresente defesa administrativa no prazo legal.

Se a notificação foi entregue no endereço do autuado e atingiu a sua finalidade, tendo em vista que foi apresentada defesa administrativa, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

Não se mostra razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo.

Configurada a inércia da Administração Pública se revela necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente na esfera administrativa, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado nos procedimentos extrajudiciais pelos entes federados.

Com a modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente da ação, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

(N.U 0003066-89.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (grifo nosso)

De fato, na hipótese discutida, não há causas que possam provocar instabilidade ou risco ao pacto federativo, já que a discussão envolve conteúdo estritamente patrimonial, não havendo, portanto, que se falar em competência originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para o processamento e julgamento do feito.

Logo, reconhece-se a competência do Juízo de primeiro grau de jurisdição para processamento da Ação Anulatória de Auto de Infração, bem como das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo para julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007123-88.2019.8.11.0000.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito de Competência para declarar a competência da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo para julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007123-88.2019.8.11.0000, desconstituído, por consequência, o v. acórdão, no qual fora julgado prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023